Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. LICENÇA DE AUTORIDADE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ESTADO ANÍMICO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O elemento normativo do tipo penal (art. 19 da LCP), “sem licença da autoridade”, não se aplica às armas brancas, pois não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de faca e instrumentos congêneres. Trata-se de norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar.
2. A legalidade penal, em suas vertentes de anterioridade, reserva legal e taxatividade, é primado essencial à Constituição da República. É “a premissa fundamental para a limitação (e, assim, legitimação) do poder punitivo estatal” (ARE 1327963 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-025 DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023)
3. Inexistindo previsão legal acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca, torna-se irrelevante apurar o estado anímico do réu ao portar a faca em sua cintura, pois a conduta não pode ser tida como criminosa.
4. Recurso desprovido.